Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E processual civil. embargos de declaração EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA A IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO NA ANÁLISE DE QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O QUANTUM EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTigo 1.026, § 2o, DO CPC. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVADO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado, dirimiu a controvérsia nos limites da pretensão deduzida no agravo de instrumento interposto, inclusive quanto às teses que fundamentam o pedido de alteração dos parâmetros de correção monetária fixados no título executivo transitado em julgado, tem-se por não caracterizada a omissão alegada nos embargos de declaração opostos pela parte agravante.

3. Por certo, a mera insatisfação da agravante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra apta a ensejar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.

5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.

5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos pela agravante têm o notório objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

6. Evidenciada a omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários de sucumbência, formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.

6.1. É assente, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que é cabível a majoração de honorários de sucumbência em caso de não provimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória na qual foi imposta à agravante condenação ao pagamento de verba honorária.

6.2. Observado, no caso concreto, que a agravante foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravado, a verba honorária deve ser majorada com fundamento na regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

7. Embargos de declaração opostos pela agravante conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

7.1. Embargos de declaração opostos pelo agravado conhecidos e providos, com efeitos infringentes.